Tribunal: TJSP
Processo: 1004244-23.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do réu. Contratação de empréstimo consignado. Alegação de fraude. Prematuro o julgamento antecipado da lide. Requerido apresentou cópia do termo de contrato supostamente firmado pela autora, a qual nega a subscrição do ajuste. Perícia grafotécnica

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do réu. Contratação de empréstimo consignado. Alegação de fraude. Prematuro o julgamento antecipado da lide. Requerido apresentou cópia do termo de contrato supostamente firmado pela autora, a qual nega a subscrição do ajuste. Perícia grafotécnica necessária, a cargo do banco Sentença anulada de ofício para melhor instrução do feito.

RECURSO PREJUDICADO.